Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700738-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CAMARANO MARTINS AGRAVADO: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Recebo o agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CAMARANO MARTINS contra a decisão do 3o Juizado Especial da Taguatinga/DF, prolatada nos seguintes termos: Trata-se de execução de honorários de sucumbência. Quanto à petição de ID 4264317, mantenho como parte exequente a advogada ISABELLA KAROLINA DE MATOS MARIS, OAB/DF 44.905, porquanto foi a patrona que apresentou as contrarrazões. Do mesmo modo, as petições dirigidas a este Juízo devem constar como exequente a advogada apontada, esta deve, também, juntar aos autos procuração, caso queira ser representada por outro advogado. Assim, mesmo que tempestivo, a petição retro é de terceiro que não compõe a lide no atual momento processual. Assim, deixo de receber os embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Entretanto, considerando o teor da certidão do oficial de justiça de ID 49110936, bem como a parte final da sentença de ID 57643708, renove-se a diligência de ID 44677061, determinando que o oficial de justiça penhore e avalie os bens que estivem na sede da parte executada, salvo aqueles bens que, no momento da diligência, seja demonstrado que pertencem a terceiro. A expedição do mandado deverá ser feita em momento oportuno, considerando as medidas protetivas contra o Coronavírus fixadas por este Tribunal. Sem prejuízo, promova-se nova diligência Bacenjud. De início, atente-se à Secretaria quanto à renúncia de ID 61657891. Anote-se. Quanto ao pedido de exclusão/inclusão no polo ativo (ID 61732987), a decisão de ID 60224598 já tratou sobre o assunto. Deve constar no polo ativo a patrona que apresentou as contrarrazões (ID 60224598). Publique-se. Após, à Secretaria para promover a exclusão da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, considerando que não consta nos autos procuração em seu favor feita pela exequente ISABELLA KAROLINA DE MATOS MARIZ. No mais, cumpra-se (ID 60224598). ALVARO LUIZ CHAN JORGE Juiz de Direito E quanto à concessão de efeito suspensivo ao agravo, hei por bem deferir esse pleito, nos moldes postulados. De uma análise superficial dos documentos colacionados na origem, verifica-se que a demanda (ora em fase de cumprimento de sentença) teria sido patrocinada, desde a data do ajuizamento, pelos advogados do escritório ALESSANDRA CAMARANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inclusive com expresso pedido (desde a exordial) de publicação dos atos processuais exclusivamente em nome da parte agravante. Entrementes, o nome da patrona constou na peça recursal, muito embora a assinatura eletrônica tenha sido aposta por outra advogada do quadro do escritório (ISABELLA KAROLINA DE MATOS MARIS), que não teria formulado pedido de execução dos honorários, até a presente data. Além disso, diversamente do consignado na decisão originária, consta procuração em nome da advogada agravante, sem revogação de poderes (da patrona ou do escritório de advocacia), até a presente data, de sorte que, a rigor, a verba sucumbencial poderia ser cobrada por qualquer dos patronos legitimados. Nesse contexto, urge a melhor análise das alegações, à luz da legislação e dos precedentes aplicáveis, e mediante o estabelecimento do contraditório, à verificação da (i) legitimidade da agravante à execução dos honorários sucumbenciais (referentes ao recurso inominado). Atribuo, pois, efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para resposta (CPC, Art. 1019, II). Sem embargo, em atenção ao princípio da cooperação, esclareça a parte agravante se a advogada ISABELLA KAROLINA DE MATOS MARIS (subscritora das contrarrazões, e também constante da procuração original) compõe o quadro do escritório ALESSANDRA CAMARANO ADVOGADOS ASSOCIADOS. Após, conclusos. Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito